Tribunal: TCU
Processo: 031.312/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para prestação de serviços comuns de transporte de pessoas, pequenos volumes e documentos não postais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 439/2022 sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, Centralizadora Nacional de Contratações em Bauru - Cecot/BU, cujo objeto é a prestação de serviços comuns de transporte de pessoas, pequenos volumes e documentos não postais, a serviço da Caixa, por meio de locação de veículos com motoristas, combustível e demais insumos, para atendimento nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, com valor estimado de R$ 32.595.277,80 e prazo de trinta meses; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU e 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar à Caixa Econômica Federal, Centralizadora Nacional de Contratações em Bauru - Cecot/BU que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação deste acórdão, adote as seguintes medidas em relação ao Contrato 11.703/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 439/2022, informando a este Tribunal, ao término do referido prazo, as providências adotadas: 9.2.1. negocie, em respeito aos princípios da eficiência e da economicidade, previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016: 9.2.1.1 a redução da franquia contratada, com redução proporcional do valor da mensalidade; 9.2.1.2. a alteração da regra ou do valor da depreciação prevista no contrato; 9.2.1.3. a alteração da estimativa de consumo de combustível estabelecida no contrato; 9.3. com fundamento no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar à Caixa - Cecot/BU que avalie a conveniência e oportunidade de implementar as seguintes medidas: 9.3.1. em relação ao Contrato 11.703/2022, implemente regra de precificação do combustível que aproxime os pagamentos dos valores praticados no mercado, tendo como referência os valores divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em obediência aos princípios da eficiência e da economicidade, previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016, informando ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas; 9.3.2. em licitações cujo objeto seja o transporte de pessoas e objetos, em atenção ao disposto no art. 31 da Lei 13.303/2016, tendo em vista a seleção da proposta mais vantajosa, a mitigação do risco sobrepreço ou superfaturamento e os princípios da eficiência e economicidade: 9.3.2.1. adote como referência de preços o veículo médio ou mediano, entre aqueles que atendam às especificações; 9.3.2.2. utilize como referência de consumo de combustível o consumo médio ou mediano dos veículos que atendam às especificações; 9.3.2.3. avalie, quando da negociação com a empresa que apresentar a melhor proposta, a compatibilidade do consumo de combustível indicado na proposta de preços com os dados de consumo divulgados pelo fabricante; 9.3.2.4. contemple regra de depreciação compatível com a realidade do mercado; 9.3.2.5. empregue regra de precificação do valor do combustível que aproxime os pagamentos dos valores praticados no mercado, tendo como referência os valores divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; e 9.3.2.6. em época próxima ao certame, realize estudos para avaliar a demanda real da franquia mensal dos veículos, tendo por base o histórico recente e as projeções de uso; 9.3.3. em todos os seus contratos que tenham por objeto o transporte de pessoas e objetos, em homenagem aos princípios da eficiência e da economicidade, previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016: 9.3.3.1. analise as regras relacionadas à depreciação dos veículos, ao consumo de combustível, à precificação do combustível e compatibilidade entre a franquia contratada e o uso atual dos veículos; 9.3.3.2. caso necessário, negocie alterações que tornem os contratos mais eficientes, econômicos e aderentes às necessidades da Caixa, nos moldes indicados no subitem 9.3.2. acima; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo do monitoramento deste acórdão pela AudContratações.